Tribunal: STF
Processo: ARE 1445911
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP). CONDENAÇÃO AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO (PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO). DESCABIMENTO. REEXAME/REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Os elementos constantes do caderno processual, notadamente o prontuário médico da vítima Francisco Aristides Moreira Prado (fls. 272/274) e os depoimentos prestados, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas vítimas Francisco Aristides Moreira Prado e Sebastião Torres da Silva, evidenciam a prática, pelos Apelantes, do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c o art. 14, II, ambos do CP), não havendo que se falar em absolvição nem tampouco em desclassificação para o delito de roubo majorado (pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo), vez que, conforme asseverou a Juíza a quo, “a materialidade do delito restou devidamente comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial e em juízo, bem como pelo prontuário médico da vítima de fls. 272/274. […] No que concerne a autoria do crime em comento, entendo não subsistirem dúvidas em relação as condutas dos réus, os quais foram reconhecidos pela vítima Francisco Aristides Moreira Prado, como sendo os agentes da prática delituosa. […] Portanto, o reconhecimento seguro da vítima, já citada acima, aliado aos demais elementos probantes constantes dos autos e a ausência de álibi por parte dos réus constituem elementos probantes capaz de justificar o decreto condenatório. […] Desse modo, verifico que os elementos probatórios são coesos e contundentes no sentido de que os réus tenham praticado os referidos crimes. Destarte, a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 157, §3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, restaram por comprovadas nos autos. […] O crime de latrocínio tentado se caracteriza quando, independentemente da natureza das lesões sofridas pela vítima, há dolo de roubar e de matar, e o resultado agravador somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. (STJ. HC 333374 / RS. T6. DJe 17/03/2016). Portanto, não há dúvidas quanto a ocorrência do crime de latrocínio tentado, uma vez que os réus tentaram subtrair objetos das vítimas, bem como efetuaram disparos de arma de fogo, ocasionando lesões na vítima Francisco Aristides Moreira Prado, o qual não veio a óbito por circunstâncias alheia a vontade dos agentes. Desse modo, tem-se a plena convicção de que a conduta em análise refere-se ao crime previsto no artigo 157, §3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro. […] Com efeito, restou perfeitamente comprovado nos autos que as condutas praticadas pelos réus Antônio Ébito do Nascimento Silva e Marcos Antônio de Araújo Firmino se subsume ao artigo art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, de modo que a condenação é medida de justiça que ora se impõe. Por fim, ressalto que não militam em favor dos réus Antônio Ébito do Nascimento Silva e Marcos Antônio de Araújo Firmino excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade” (fls. 302 e 305/307).



    2. É importante destacar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem excepcional valor probatório, sobrepondo-se à negativa de autoria, sendo suficiente, por si só, à condenação, contanto que não existam indícios em sentido contrário, caso dos autos.



    3. Apelações Criminais conhecidas e parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente